Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701937-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE QUEIROZ VILAS BOAS, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, posteriormente integrada por decisão proferida em julgamento de embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708883-97.2022.8.07.00018. Eis as decisões: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de título executivo genérico decorrente de ação coletiva proposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, em substituição aos servidores listados na inicial contra o Distrito Federal, no qual foi determinado o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, declarando o direito à percepção e determinando que sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n° 202/91, tendo a decisão de ID 129376788 determinado a emenda a inicial, com retificação do polo ativo, para constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, documentos pessoais e respectivas procurações e determinado, ainda, a comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para fins de evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No ID 138501937, o autor apresenta a procuração da substituída ELISABETE QUEIROZ VILAS BOAS e, novamente, requer o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir referida decisão alegando dificuldades de encontrar os beneficiários e que o Código de Processo Civil artigo 104 §1o do CPC, determina que, caso não seja apresentada a procuração no prazo inicial de 15 (quinze) dias, esse será prorrogado por igual período, por meio de despacho do Juiz. Conforme já destacado em decisões anteriores, em que pese a relevância das informações e das dificuldades apresentadas pelo autor, constata-se que essa execução foi distribuída em junho do corrente ano e que se quer foi recebida e já foram concedidas sucessivas prorrogações de prazos pelas decisões de ID 129376788, ID 132543722 e ID 135792389, o que aparentemente não foi observado pelo autor, portanto, tendo em vista que foi regularizado a representação processual apenas da substituída ELISABETE QUEIROZ VILAS BOAS (ID 138501938), indefiro a prorrogação de prazo requerido pelo autor no ID 138501937 e a inclusão dos demais substituídos, nos termos do artigo 104 e seu parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passando a constar ELISABETE QUEIROZ VILAS BOAS. Registre-se. Tendo em vista que a autora consta na lista dos substituídos na execução coletiva de ID 129193162 e a fim de evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título, concedo à autora o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para comprovação de requerimento de exclusão da ação coletiva, sob pena de indeferimento da inicial.” (ID 138610924 dos autos n. 0708883-97.2022.8.07.0018, grifei. “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 1386100924, sob a alegação de que há contradição, pois, entendeu que que o sindicato ajuizou cumprimento de sentença em favor da maior parte dos substituídos, mas não em favor dos substituídos indicados nestes autos, mas mesmo assim determina a exclusão da servidora dos autos da ação coletiva. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado (ID 141698500). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há contradição na decisão, pois, entendeu que o sindicato ajuizou cumprimento de sentença em favor da maior parte dos substituídos, mas não em favor dos substituídos indicados nestes autos, mas mesmo assim determina a exclusão da servidora dos autos da ação coletiva. Todavia inexiste contradição na decisão embargada, posto que, não há nessa qualquer menção ao entendimento de que o sindicato não ajuizou ação em favor dos substituídos listados nessa ação. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contudo, verifica-se que esse pedido não foi analisado, razão pela qual passo a apreciar neste momento. Em análise dos autos, verifica-se que a autora informou que o sindicato ajuizou cumprimento de sentença em favor da maior parte dos substituídos, mas não em favor dos substituídos indicados nestes autos, pois não foram apresentados pelo Distrito Federal os documentos necessários para a liquidação do processo em relação a esses (132324760), logo, prescindível o pedido de exclusão da autora na execução coletiva. Portanto, recebo a obrigação de pagar pelas planilhas de ID 129193149, referente à autora ELISABETE QUEIROZ VILAS BOAS.” (ID 143655702 dos autos n. 0708883-97.2022.8.07.0018, grifou-se). Em suas razões, alegou o agravante: “Em síntese, os agravantes logrou êxito em ação coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Ação esta que tramita sob. número 0030649-57.1992.8.07.0001, de origem da c. 4,a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tendo em vista o título executivo acima mencionado o Sindicato apresentou o cumprimento de sentença que tramita sob no 0708883-97.2022.8.07.0018 perante o juízo da 8a da Fazenda Pública do Distrito Federal. Recebida a petição inicial, o d. juízo determinou a emenda no prazo de 15 (quinze) dias com retificação do polo ativo, para constarem os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, documentos e respectivas procurações. Ocorre que o Agravante figura no polo ativo da demanda e requereu a reconsideração deste juízo, pois no caso em específico, o Sindicato detém a legitimidade ampla para atuar judicialmente na defesa dos interesses dos substituídos listados na peça exordial. Apesar das considerações trazidas, o juízo não reconsiderou a decisão para que os autos prossigam tendo o Sindicato/Exequente no polo ativo do cumprimento de sentença e deferiu prazo para juntada das procurações. Os exequentes fizeram a juntada das procurações conforme ID.: 138501936 e requereu dilação de prazo para juntada das documentações remanescentes, o que foi indeferido. Ainda, houve determinação para que os agravantes comprovasse a exclusão dos servidores da ação coletiva e recebeu o cumprimento de sentença somente em favor de ELISABETE QUEIROZ VILAS BOAS, o que causou prejuízo inarrável aos demais substituídos, que encontram-se regularmente representados pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Desta feita, não houve alternativa aos agravantes senão apresentar o presente recurso, após o não acolhimento dos embargos de declaração opostos.” (ID 42929832). Adiante, argumentou que os sindicatos têm, nos termos previstos na Constituição Federal (artigo 8o) e no que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823, legitimidade extraordinária para atuar em juízo em defesa dos integrantes da categoria, seja em demandadas coletiva ou que visem tutelar interesses individuais homogêneos, inclusive na fase satisfativa, de modo que não poderia ser excluído do pólo ativo da lide com a determinação da inclusão das pessoas naturais. Ademais, sustentou não ser necessário constar pedido de exclusão do cumprimento de sentença coletivo das pessoas naturais que constem do presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que elas não constam da lista de pessoas cuja satisfação do direito reconhecido por sentença coletiva se busca naquela execução coletiva: “Naqueles autos, o Sindicato ajuizou cumprimento de sentença em favor da maior parte dos substituídos, mas não em favor dos substituídos indicados nestes autos. Isso porque não foram apresentados pelo Distrito Federal os documentos necessários para a liquidação do processo em relação aos Exequentes indicados nos autos em tela. Ademais, cumpre destacar também, que houve requerimento expresso formulado pelo Sindicato para que fossem apresentados os documentos necessários para fins de liquidação do feito e, conforme documentos de anexos à peça exordial, os exequentes do presente cumprimento de sentença, estão relacionadas como aqueles servidores que “não possuem fichas”. Em outras palavras, o sindicato-exequente não apresentou os cálculos para os servidores mencionados naquela lista, pois não possuía elementos suficientes para confecção dos cálculos de liquidação. Ainda, se faz necessário a juntada (ANEXO 01) dos cálculos relativos aos valores incontroversos apresentados pelo Distrito Federal nos autos da ação coletiva. Tal documento faz prova de que agravantes não tiveram seus cálculos apresentados e não se beneficiarão do recebimento de valores, no tocante à obrigação de pagar, no cumprimento de sentença que tramita perante o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ou seja, tratando-se de pedido de cumprimento individual de sentença, conforme reconhecido pelo próprio Juízo, não há vinculação entre a presente demanda e o processo coletivo n. 0030649-57.1992.8.07.0001, razão pela qual a decisão de comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva na decisão recorrida não merece prosperar.” (ID 42929832). Ao final, requereu: “a) a concessão pelo relator, na forma do artigo 1109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; b) o provimento do presente recurso para que seja determinada a manutenção no polo ativo do Sindicato/Agravante, atuando como substituto processual nos autos do cumprimento de sentença que tramita sob no 0708883-97.2022.8.07.0018; c) o reconhecimento da desnecessidade de comprovação de desistência dos servidores substituídos nos autos da execução coletiva que tramita sob no0030649-57.1992.8.07.0001, originário da 4,a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” Em virtude da possibilidade de não conhecimento do recurso, foi aberta vista às partes, que se manifestaram nos IDs 43668494 e 43885065, respectivamente. É o relatório. Passo a decidir. 1. NÃO CONHECIMENTO COM RELAÇÃO A ELIZABETH QUEIROZ VILAS BOAS Com relação a Sra. Elizabeth Queiroz Vilas Boas, pela decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração acima transcrita, deferido o recebimento do cumprimento de sentença com relação à sua pessoa e o seu regular processamento, prescindindo de comprovação da desistência de qualquer direito referente ao cumprimento de sentença coletivo, o que seria extensível aos outros exequentes. Assim, falta-lhe interesse recursal. Não conheço do presente agravo de instrumento com referência a Elisabeth Queiroz Vilas Boas. 2. NÃO CONHECIMENTO COM RELAÇÃO AO SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL O Sindicato dos Professores do Distrito Federal postula a sua manutenção no pólo ativo da demanda, uma vez que teria legitimidade extraordinária para representar os membros da categoria profissional quanto ao interesses coletivos e individuais homogêneos, inclusive quanto à parte satisfativa. Para a solução do caso dos autos, com relação a esse capítulo, é necessário que se faça um escorço histórico da tramitação do feito. Em 26.6.2022, o referido sindicado ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva em favor dos seguintes substituídos: Elidete del Penho Fernandes; Eliete Silva Macedo; Eliezina Dabadia Jardim Caldeira; Eliria Galdino Teixeira Mendes; Elisa Francisca de Jesus Neto; Elizabete Queiroz Vilas Boas; Eliud do Vale Vasconcelos; Elizabeth Rodrigues da C. Gomes; Elizarda Paulino Silva e Elizeu Soares Figueira (ID 129193148, dos autos originários). Em 28.6.2022, foi determinada a emenda da inicial com vistas a constar, ao invés do sindicato agravante, o nome das pessoas substituídas no polo ativo, assim como a completa qualificação de cada um, o instrumento procuratório e o pedido de exclusão da execução coletiva já ajuizada: “Em análise dos autos, verifica-se que, apesar de se tratar de pedido de cumprimento de sentença de título executivo genérico decorrente de ação coletiva proposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, no qual foi determinado o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, declarando o direito à percepção e determinando que sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n° 202/91. No entanto, observe-se o autor que a execução da ação coletiva deve se processar no juízo da ação condenatória, conforme determina o artigo 98, §2o, II, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em atenção ao artigo 21 da Lei no 7.347/1985, em favor dos substituídos. No caso dos autos, não se trata de execução coletiva em benefício de todos os substituídos, mas sim execução individual proposta pelos substituídos listados na inicial, submetido à livre distribuição, sem a prevenção do juízo prolator da sentença coletiva condenatória, conforme ressalva contida no artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, portanto, a competência foi recepcionada por este Juízo. Ressalte-se que a norma está em perfeita consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Em face das considerações alinhadas, retifique-se o polo ativo para constar os autores individualizados na petição inicial. Constata-se dos autos que os autores não comprovaram o pedido de exclusão na execução coletiva (0030649-57.1992.8.07.0001). Portanto, concedo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para regularizarem as suas representações processuais, apresentando as respectivas procurações e para comprovarem o requerimento de exclusão da execução coletiva, para fins de evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título, sob pena de indeferimento independentemente de nova intimação.” (ID 129376788, dos autos originários). Em atendimento à decisão de emenda da inicial acima transcrita, o sindicato, em 26.7.2022, requereu a reconsideração da alteração do polo ativo da demanda sob o fundamento de deter legitimidade para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva em favor de seus afiliados. Alternativamente, requereu a concessão de prazo para entrar em contato com os substituídos com vistas a obter a qualificação completa e o instrumento procuratório de cada um deles: “Por essa razão, é que vem requerer a reconsideração da determinação de alteração do polo ativo e de juntada de documentos e procuração dos substituídos, de modo que os autos prossigam tendo o Sindicato/Exequente no polo ativo do cumprimento de sentença, cuja procuração segue anexa aos autos. Subsidiariamente, caso não se entenda pela manutenção do Sindicato no polo ativo da demanda, o que ora se admite com base no princípio da eventualidade, pugna-se o Requerente pela prorrogação do prazo concedido, por mais 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações.” (ID 132324760, dos autos originários). O pedido de reconsideração foi indeferido, conforme decisão de ID 132543722 dos autos originários, prolatada em 27.7.2022: “O autor requereu a reconsideração da decisão de ID 129376788, que determinou a emenda do pedido inicial para a retificação do polo ativo e a regularização da representação processual dos autores, com as respectivas procurações e os documentos necessários, e para a comprovação de exclusão da execução coletiva, sob pena de indeferimento da inicial. Não apresentou, contudo, argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, limitando-se a reafirmar o caráter coletivo do presente cumprimento de sentença. Referidos argumentos, todavia, já foram considerados na aludida decisão. Ressalte-se que as qualificações e os documentos dos substituídos são necessários para análise da situação individual de cada credor, inclusive para fins de expedição de eventual requisição de pagamento (precatório ou RPV). Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 129376788 e indefiro o pedido.” (ID 132543722, dos autos originários). Contra essa decisão, não consta ter sido interposto recurso por parte do sindicato quanto à alteração do polo ativo da demanda; por isto, questão preclusa. Além disto, em 1o.9.2022, foi requerida dilação do prazo anteriormente solicitado para o fim de conseguir os documentos dos substituídos; e a marcha processual passou a seguir pela via alternativa proposta pelo sindicado na petição de ID 132324760 dos autos originários. Em arrimo à conclusão de que o feito passou a tramitar pela via alternativa proposta pelo sindicato, em 5.9.2022, foi proferida decisão no sentido de prorrogar o prazo para a apresentação dos documentos individuais dos substituídos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de título executivo genérico decorrente de ação coletiva proposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, em substituição aos servidores listados na inicial contra o Distrito Federal, no qual foi determinado o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, declarando o direito à percepção e determinando que sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n° 202/91, tendo a decisão de ID 129376788 determinado a emenda a inicial, com retificação do polo ativo, para constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, documentos pessoais e respectivas procurações e determinado, ainda, a comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para fins de evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No ID 135490458, o autor, novamente, requer o prazo de 20 (vinte) dias para cumprir referida decisão. Em que pese a relevância das informações e das dificuldades apresentadas pelo autor, constata-se que essa execução se quer foi recebida e já foram concedidos prazos pelas decisões de ID 129376788 e ID 132543722, para o autor cumprir a decisão acima, e que o prazo requerido de 20 (vinte) dias é muito extenso, pois são contados em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, portanto, indefiro o prazo requerido. Porém, concedo ao autor o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para cumprir a decisão acima emendando a indicial e comprovando o requerimento de exclusão da execução coletiva, sob pena de indeferimento da inicial.” (ID 135792389, dos autos originários). Em 30.9.2022, o sindicato apresentou a procuração da substituída Elisabete Queiroz Vilas Boas e solicitou nova dilação de prazo para que tentasse conseguir os documentos dos demais substituídos: “Excelência, como relatado anteriormente estão sendo empreendidos inúmeros esforços a fim de satisfazer a determinação deste juízo, até a presente data, foi obtida uma procuração dos exequentes deste grupo. [...] Assim, pugna o Requerente requerendo seja concedida a prorrogação do prazo concedido por ao menos mais 30 (trinta) dias, para apresentação das procurações, a fim de não comprometer o regular desenvolvimento do processo.” (ID 138501936, dos autos originários). Sobrevieram as decisões impugnadas (transcritas no relatório) em 3.10.2022 e 25.11.2022, pelas quais foi indeferido o pedido de prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos dos demais substituídos e recebido o pedido de cumprimento de sentença somente em favor de Elisabete Queiroz Vilas Boas. Pois bem. Pelo relato acima realizado dos atos processuais praticados no feito em curso na primeira instância, percebe-se que o sindicato agravante não recorreu da decisão pela qual indeferida a sua permanência no polo ativo da demanda. Como se não bastasse isso, o feito, a partir de então, teve seu curso pela via alternativa proposta pelo próprio sindicato, razão por que preclusa essa questão. Registre-se que, embora fundada a pretensão do sindicato, a marcha processual conduziu o feito para outra direção que foi proposta pelo agravante; trazer novamente essa discussão, que está preclusa, na atual fase processual revela comportamento contraditório, o que não pode ser acolhido, nem tolerado, uma vez que violador da boa-fé objetiva que rege as relações humanas, inclusive as processuais. Portanto, o recurso de agravo com relação à legitimidade do sindicato agravante não pode ser conhecido, uma vez que já operada a preclusão. 3. FALTA DE DIALETICIDADE A decisão impugnada, após a decisão pela qual julgados os embargos de declaração, teve por objeto o indeferimento de prorrogação do prazo para juntada das procurações das pessoas naturais que pretendiam o cumprimento individual da sentença coletiva, o que culminou com a exclusão delas do pólo ativo em razão do não atendimento de tal determinação no prazo estabelecido pelo juízo. Essa questão não foi devolvida pelo presente agravo de instrumento, do que se extrai falta de dialeticidade recursal. Por isto, o presente recurso também não merece ser conhecido. Forte nesses argumentos, não conheço do recurso. Intimem-se. Comunique-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora